Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717231-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MARCIA FORECHI CRISPIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. INTERESSE CENTRADO NO RECEBIMENTO DAS DIFERENCAS DECORRENTES DA INCLUSÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE IMPLEMENTADO POR LEI DISTRITAL NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA (SETEMBRO/2015), EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIAS DOS TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO: VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO (MARÇO/2016). RECURSO IMPROVIDO. I. A ora recorrente (professora aposentada em 18.03.2016) ajuizou a presente demanda para recebimento das diferenças correspondentes à conversão de licença-prêmio em pecúnia, por não ter sido utilizada, na base de cálculo do benefício, o patamar salarial vigente à época da aposentadoria, o qual incluiria a derradeira parcela do reajuste dos vencimentos, com fundamento da Lei Distrital n. 5.105/2013. II. No caso concreto, não se constata incorreção na base de cálculo para a conversão das licenças não gozadas pela recorrente, a qual considerou o valor da última remuneração (março/2016), uma vez não implementada a terceira parcela do reajuste (legítima suspensão do pagamento, uma vez observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864 – bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64). III. Desse modo, irretocável a conclusão jurídica de inviabilidade da utilização do patamar salarial implementado pela Lei n. 5.105/2013 (incluída a última parcela do reajuste – legitimamente suspensa) como base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1264500, DJe 27.07.2020. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).” A recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria. Aponta violação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito